Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-26.2023.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que acolheu o pedido formulado na ação deve ser mantida; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os danos causados por vizinhos devem ser ressarcidos por aquele que os ocasiona e por quem deles se aproveita.
4. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
5. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios reformado de ofício.
Tese de julgamento: "1. O acolhimento do pedido formulado na ação consistente na condenação do réu na obrigação de reparar os danos ocasionados no imóvel do autor é de rigor quando houver comprovação de que as infiltrações indicadas foram ocasionadas pela obra irregular realizada no bem daquele. 2. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.277, 1.280, 1.289; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ.